Tribunal: TJDFT
Processo: 0753853-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de pesquisa Sisbajud. Ausência de intervalo de tempo razoável. Manutenção da decisão. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, no curso de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a renovação da pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud, diante de consulta realizada em menos de 1 ano.
III. Razões de decidir
3. A reiteração da pesquisa pelo Sisbajud deve observar o princípio da razoabilidade, considerando o lapso temporal desde a última diligência, de modo a evitar a sobrecarga do processo e a movimentação desnecessária do aparato judicial.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.
Dispositivos legais citados: n/a
Jurisprudência citada: TJDFT, AGI 0702758-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23/04/2025.